Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 11, §1o, LEI 7.289/1984. NORMA REPRODUZIDA NO EDITAL. RECUSA DE INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do enunciado no 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
2. Segundo o art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984 e o edital que rege o certame, a idade limite para ingressar na Polícia Militar é de 35 (trinta e cinco) anos.
3. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo.
4. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).
5. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA.